Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO FACULTATIVA. Incabível falar em absolvição, bem como acolher a tese defensiva de desclassificação do crime para receptação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o concurso de pessoas. A atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal, é de aplicação facultativa, cabendo ao magistrado de forma discricionária determinar se, no caso concreto, há alguma circunstância que julgue relevante para a redução da pena. A ausência de provas da omissão estatal a justificar a prática criminosa pelo acusado não permite a incidência da circunstância atenuante inominada. A falta de comprovação de que a violência ou grave ameaça às vítimas, na prática do crime de roubo, ocorreu mediante o emprego de arma branca e de arma de fogo, afasta a pretensão de reconhecimento das causas de aumento da pena.